Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-60.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA. ATO DE RECONHECIMENTO. PENA-BASE.
É válido o reconhecimento pessoal realizado pela vítima na delegacia, com confirmação em juízo, tudo corroborado pelo depoimento do policial e pelas declarações do próprio acusado.
A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal constituem meras recomendações e podem ser dispensadas se o acusado for reconhecido pela vítima (ou testemunha), por outro meio idôneo (a exemplo do fotográfico) e, principalmente, se o ato de reconhecimento for confirmado em juízo.
O critério predominante na jurisprudência é o de que, para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Contudo, o indivíduo que ostenta duas ou mais condenações utilizadas como maus antecedentes deve ter reprimenda maior do que aquele que possui apenas uma, sendo justificável, na pena-base, o aumento de 2/8 (dois oitavos) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
Penas bem dosadas, atendidos os critérios dos art. 59 e 68 do CP.
Apelo desprovido.